Tribunal: TJES
Processo: 5000268-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-88.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000268-88.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA CRISTINA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS.
CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente
MARIA CRISTINA DOS SANTOS
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO PAN S.A
., alegando em sua petição inicial, ter contratado empréstimo consignado junto à requerida, mas desconhece e não autorizou a vinculação do contrato a cartão de crédito consignado ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA CRISTINA DOS SANTOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil...”

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 15852335), pugnando pela reforma da sentença, alegando que o banco não prestou a devida informação sobre contrato de cartão consignado no momento da contratação, razão pela qual requer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a declaração de nulidade do contrato, coma devolução em dobro dos valores descontados e a co
n
denação da Recorrida em danos morais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 15435651).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente na inicial,
eis que aparentemente hipossuficiente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da falha de dever de informação, eis que a parte autora não nega a contratação, mas, sim, que o produto contratado seria diferente daquele pelo qual vem sendo cobrado, eis que em nenhum momento teria contratado cartão de crédito consignado.

No caso em tela, o requerido apresentou o contrato (ID 15851669) devidamente assinado pela parte contratante, via biometria facial, em que consta do ajuste,
em formato plenamente legível no título da proposta, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do ajuste. Consta desenho gigante do contrato no ajuste, não sendo verossímil o desconhecimento da modalidade da contratação.

Consta ainda, ao ID 15851670 – fls. 35 – o uso do cartão de crédito para compras, o que afasta por completo a hipótese de pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Uma vez inexistindo qualquer ato ilícito e sendo válida a contração, descabe o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)